Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A via estreita do âmbito de cognição do agravo se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela qual resta inviável análise do pedido de busca por investimentos junto à Caixa Econômica Federal e de inscrição do nome da Executada em cadastro de inadimplentes, uma vez que não foram objeto de pronunciamento na Decisão agravada, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância.
2. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
3. A aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de ir e vir do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma.
4. Verificada a ausência de compatibilidade entre a constrição postulada e o resultado prático a ser obtido, configura constrangimento ilegal e abusivo a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação com o propósito de forçar o adimplemento de uma obrigação.
5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e não provido.